Tribunal: TJMT
Processo: 1028064-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028064-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HISQUI TELECOM INSTALACAO DE SISTEMA DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 31.105.937/0001-55 (AGRAVADO), PABLO NATTAN PINTO BEVILAQUA - CPF: 056.378.451-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SUSEP E A CNSEG COM O FIM DE OBTER INFORMAÇÕES - INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -

DIREITO DA PARTE DE OBTER INFORMAÇÕES QUE SEJAM NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO PROCESSO E QUE SÃO PROTEGIDAS POR SIGILO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001 - POSSIBILIDADE DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO NA FORMA PRETENDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É possível a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor da parte executada, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1043839-20.2021.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, movida em face de
HISQUI TELECOM INSTALACAO DE SISTEMA DE TELEFONIA LTDA
e
PABLO NATTAN PINTO BEVILAQUA
,

que indeferiu o pedido de expedição de ofício a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e a CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização).

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Assevera que “é acertadamente possível realizar as pesquisas requeridas, através da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), com a finalidade de identificação e bloqueio de saldo de eventuais planos de previdência privada e títulos de capitalização. Nesta lógica, o CPC em seus artigos 139, IV c/c art. 772, III c/c art. 773, disciplina expressamente a possibilidade da medida requisitada, pois este constitui um mecanismo essencial ao andamento do processo, tendo como base o princípio da efetividade do procedimento executivo (...)Outrossim, se observa dos autos diversas diligências despendidas na tentativa localizar bens aptos a satisfazer o débito da execução, contudo, sem êxito. Dessa forma, se justifica a pertinência e adequação da expedição dos ofícios requeridos, e também, pelo fato de tal medida constituir um instrumento fundamental ao andamento do feito” (id. 192161680 - Pág. 5/6).

Ressalta, ainda, que “, considerando que a execução é movida no interesse do credor, o qual, como de praxe, pode se utilizar dos meios de busca e constrição disponíveis ao Poder Judiciário, o que confere efetividade à prestação jurisdicional, a decisão vergastada deve ser derrogada, impondo-se o prosseguimento da demanda com a realização da consulta na forma requerida pelo credor, com a finalidade de satisfazer integralmente o débito exequendo” (id. 192161680 - Pág. 6).

Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Admitido e dado prosseguimento ao recurso (id. 193937186 - Pág. 1).

Sem contrarrazões, consoante id. 194073663 - Pág. 1/2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de agravo por instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1043839-20.2021.8.11.0041 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, movida em face de
HISQUI TELECOM INSTALACAO DE SISTEMA DE TELEFONIA LTDA
e
PABLO NATTAN PINTO BEVILAQUA
,

que indeferiu o pedido de expedição de ofício a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização).

Pois bem.

Sobressai dos autos ter a parte agravante se insurgido contra
r. decisum
que indeferiu o pedido de expedição de ofício a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e a CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização), com o escopo de satisfazer do seu crédito.

No caso em tela, cumpre ressaltar que a execução se desenvolve no interesse do credor, respondendo o executado com todo seu patrimônio, nos termos do art. 797 e 789 do CPC, e quando frustrada tentativas de constrição, principalmente de ativos financeiros via eletrônica, a pretensão de expedição de ofícios conta com autorização e amparo no art. 772, inciso III do CPC, ao estabelecer que:

“Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) III determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando lhes prazo razoável.”

Diante da dificuldade do agravante na satisfação do seu crédito, faz-se necessária a intervenção judicial, a fim de se obter informações a acerca da existência de eventuais valores oriundos de planos de previdência privada, mormente por se tratar de informações protegidas por sigilo, conforme estabelece o artigo 1º da Lei Complementar nº 105/2001. Senão, vejamos:

“Artigo 1º: As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.”

Entretanto, com o envio de ofício às mencionadas entidades é possível tomar conhecimento acerca da existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e fundos de investimentos em nome do devedor.

Anote-se, que somente com a resposta positiva dos ofícios, será possível analisar se tais valores têm caráter alimentar ou se se trata apenas de aplicação financeira.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA, BEM COMO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E CNSEG – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE RELATIVA - BUSCA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VIABILIDADE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao padrão de vida médio. Não se pode presumir quais os bens que guarnecem a residência e que são livres de constrição, de modo que necessário se faz a apuração no local e a descrição dos bens pelo Oficial de Justiça. Somente após o arrolamento dos bens e, posteriormente, com a comprovação da parte executada é que o Juiz poderá reconhecer a impenhorabilidade. É possível a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor da executada, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas. (TJ-MT 10047958320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022).

“RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP,
CNSEG
, BM&F BOVESPA E CETIP – DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A pesquisa via Sisbajud não é totalmente efetiva para a localização de eventuais ativos financeiros e valores mobiliários, pois eventualmente podem não ser abrangidos pela pesquisa. Esgotados os meios possíveis para localização de bens do executado, e diante da necessidade de intervenção judicial, é cabível a expedição dos ofícios requeridos às referidas entidades.
Agravo
provido. (TJ-SP - AI: 21191102720218260000 SP 2119110-27.2021.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 29/07/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)”. (N.U 1018118-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Logo, eventual penhora de valores deverá ser aferida pelo Juiz casuisticamente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão fustigada, por conseguinte, deferir as diligências, para determinar a expedição de ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e a CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) para prestarem as devidas informações almejadas pelo agravante/exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024